Tribunal: TCU
Processo: 006.833/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2505/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.833/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraham Augusto Barbosa Gadelha (CPF XXX.640.653-XX) ; Alisson Ferreira de Lemos (CPF XXX.639.313-XX) ; Anderson Luiz Silvestre da Cruz (CPF XXX.003.243-XX) ; Bruno Rios Siqueira (CPF XXX.573.483-XX) ; Carlos Alberto Braga da Silva (CPF XXX.799.603-XX) ; Deiby Anne Uchoa Barroso Bizerra (CPF XXX.296.853-XX) ; Diego Oliveira Goncalves Guimarães (CPF XXX.162.983-XX) ; Estácio de Souza Mendonça (CPF XXX.516.213-XX) ; Igor Emanuel de Souza Tavares (CPF XXX.071.263-XX) e Kayk Fred Gomes (CPF XXX.791.723-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.